Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1008715-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Vila Rica que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1000827-63.2020.8.11.0049, em fase de Cumprimento de Sentença, reputou inexigível honorários em sede de cumprimento de sentença e homologou os cálculos remanescentes elaborados pelo contador judicial.
Ao compulsar os autos, nota-se que não há pedido liminar (concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal